Tribunal: TJDFT
Processo: 0711326-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711326-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JULIANA DIAS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 86719418), que, nos autos da ação de conhecimento, processo no 0702960-54.2021.8.07.0009, deferiu o pedido de tutela de urgência em favor da parte autora, ora agravada, JULIANA DIAS FERREIRA. Transcrevo o trecho relevante da r. decisão: “Recebo a emenda. Trata-se de obrigação de fazer cumulada com danos morais, na qual pugna a parte autora pede tutela antecipada para determinar que a ré custeie a realização dos seguintes exames: a) GENE DE METILONOTETRAHIDROFALATO REDUTASE; b) BETA 2 GLICOPROTEINA igG - ANTICORPOS; c) BETA 2 GLICOPROTEINA igM - ANTICORPOS; e, d) ANTICORPOS IgA ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA 1 , sob pena de multa diária. Vieram os autos conclusos. DECIDO. A tutela de urgência somente poderá ser concedida quando presentes os elementos ou pressupostos previstos em lei, probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tudo na forma do artigo 300, caput, do CPC. Em relação à probabilidade do direito alegado, os documentos juntados são suficientes para concessão da tutela de urgência, pois o autor comprova estar vinculado ao plano de saúde administrado pela ré, bem como a negativa da parte requerida na autorização dos exames essenciais para investigação das causas de aborto, a fim de evitar mal prognóstico em relação a futuras gestações e aborto em relação à gestação atual de 11 semanas. Quanto ao perigo de dano ou risco de ineficácia/utilidade do provimento final, também existe forte fundamento para o deferimento da medida, uma vez que os relatórios médicos juntados, (id. 84871170, 84871171 e 86599938) apontam no sentido de que a realização dos exames é essencial para evitar o risco de novo aborto na gestação da parte autora de 11 semanas. No mais, sabido é que compete ao médico, não ao Plano de Saúde, dizer qual o tratamento mais indicado ao paciente, tendo em vista, ademais, que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo. Ainda, ressalto que não há risco de irreversibilidade da medida, porque o réu poderá cobrar da autora, futuramente, os gastos com os exames, caso se decida, posteriormente, pelo indeferimento do pedido definitivo. Assim sendo, DEFIRO a tutela de urgência pretendida, para determinar que a parte requerida custeie/autorize a realização os seguintes exames: a) GENE DE METILONOTETRAHIDROFALATO REDUTASE; b) BETA 2 GLICOPROTEINA igG - ANTICORPOS; c) BETA 2 GLICOPROTEINA igM - ANTICORPOS; e, d) ANTICORPOS IgA ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA 1, no prazo máximo de 10 dias, a contar da efetiva intimação da ré, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, inicialmente, até o limite de R$ 50.000,00, podendo ser majorada se necessário. Expeça-se mandado de intimação.” Inconformada, a parte requerida recorre. Afirma já ter cumprido a liminar, mas assevera que esta não deveria ter sido deferida, pois não estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência. Em síntese, aduz que a recusa de autorizar os exames deu-se por ausência de cobertura obrigatória, segundo normativa da ANS. Afirma que o “contrato em questão é adaptado a Lei no 9.656/98 e, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999.” Pondera também que “a ANS leva em consideração estudos com evidências científicas atuais de segurança, de eficácia, de efetividade, de acurácia e/ou de custo-efetividade das intervenções. Deste modo, os procedimentos incorporados são aqueles nos quais os ganhos e os resultados clínicos são mais relevantes para os pacientes, segundo a melhor literatura disponível e os conceitos de Avaliação de Tecnologias em Saúde –ATS.” Destaca que haver recente posicionamento do STJ sobre a taxatividade do rol da ANS e das limitações impostas no contrato firmado entre as parte. Verbera que a multa cominatória estaria excessiva, carecendo ser minorada subtancialmente. Ao final pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo requer o provimento do recurso e conseqüente reforma da r. decisão agravada. Preparo recolhido (ID 24942804). É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia a ser dirimida nesta fase recursal incipiente se limita ao exame do pedido de suspensão dos efeitos da liminar concedida na origem. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível neste juízo de cognição sumária, verifico que, em tese, a argumentação da parte Agravante, apesar da sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Em princípio, revela-se aparentemente incontroverso nos autos que as partes possuem contrato vigente de plano de assistência à saúde. Outro ponto que parece ser incontroverso é a prescrição dos exames em busca do melhor tratamento e conduta médica a ser adotada no caso da agravada. Confira-se (ID 86599938 dos autos originais): Paciente G2A2C1PO Com pre natal de alto risco por mal passado obstétrico de dois abordos, consecutivos e precoces, tendo uma gestação a termo há 14 anos com pré natal de alto risco. agora gestante de 11 semanas, com gravidez sem investigação de causas de aborto antes dessa atual destação. agora gestante indicado investigação de exames tromnofiliais (metilenotetrhahidrofolato, beta 2 glicoproeina IgG, IgM e IGA. Para determinar melhor tratamento e conduta para evitar mal prognostico neste e futuras gestações. CID: Z359/z319” Cumpre observar que se trata de relatório médico especialista em Ginecologia e Obstetrícia. Por outro lado, o cerne da irresignação do recorrente se assenta no fato de os exames não serem de cobertura obrigatória por normativas da ANS. Em princípio, sem razão o recorrente. É vasto o escólio jurisprudencial no sentido de que o rol de coberturas e procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, bem como representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde. Ademais, a recusa do tratamento prescrito pelo médico assistente a agravada e necessário ao seu quadro clínico, em tese, viola ao princípio da boa-fé objetiva, pois restringe os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são objetos inerentes à natureza do próprio contrato. In casu, o plano de saúde recorrente sequer apontar ter previa e explicitamente excluído da contratação o tratamento ao quadro clínico da agravada, portanto, mostra-se inaceitável a recusar dos exames indispensáveis e prescrito pelo médico assistente. Ora, cumpre ao médico especialista, o qual possui expertise suficiente para prescrever o melhor tratamento para o paciente, dizer qual exame é necessário para orientar o tratamento e conduta. Desse modo, ao contrário do alegado pela agravante, em tese, não se verifica patente ilegalidade na concessão da liminar. Outrossim, ressalte-se, desde logo, que a recusa em fornecer os medicamentos tem sido encarada pela jurisprudência dominante como conduta vedada, pois, inexistindo exclusão prévia e expressa de cobertura para o tratamento de determinada patologia, resta certo que incumbe ao médico, e não ao plano de saúde, estabelecer qual o tratamento necessário a ser realizado. Neste sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. PACIENTE COM CÂNCER. RECUSA DO EXAME PET-CT. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - A relação jurídica decorrente de contrato de plano de saúde firmado com entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pela Lei 9.656/98, Súmula 608 do e. STJ. II - O rol de coberturas e procedimentos previstos pela ANS é exemplificativo, e não exaustivo, e representa listagem de cobertura mínima a ser observada pelos planos de saúde III - A recusa do tratamento prescrito ao autor como necessário ao seu quadro clínico foi ilícita, ante a violação ao princípio da boa-fé objetiva e por restringir os direitos fundamentais à vida e à saúde do paciente, que são inerentes à natureza do contrato. O plano de saúde não pode recusar o exame indispensável requerido pelo médico diante do quadro clínico do paciente. IV - A negativa de autorização do exame ao autor, portador de câncer de próstata, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. V - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. VI - Apelação desprovida." (Acórdão 1289813, 07114242820208070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destacou-se) "DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INDICAÇÃO MÉDICA. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. QUANTUM. I - De acordo com o enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações envolvendo entidades de planos de saúde constituídas sob a modalidade de autogestão, como é o caso da CASSI. Assim, a pretensão deduzida na inicial deve ser analisada à luz das disposições contratuais e dos princípios que regem os contratos e a responsabilidade civil, como a boa-fé objetiva, a função social e a frustração da confiança e da legítima expectativa despertada em outrem. II - O objetivo do contrato de seguro de assistência médico-hospitalar é o de garantir a saúde do segurado contra evento futuro e incerto. Desde que esteja prevista contratualmente a cobertura referente à determinada patologia, a seguradora se obriga a indenizar o segurado pelos custos com os exames necessários a avaliar a doença e o tratamento adequado, sendo esta a finalidade fundamental do seguro-saúde III - Afigura-se indevida a recusa da ré em autorizar a realização dos exames de Tomografia por Emissão de Pósitrons e Tomografia Computadorizada (PET-CT), indispensáveis para a compreensão do quadro de saúde e para a definição do tratamento adequado ao autor, sob o argumento de que a cobertura para a realização do aludido exame não estaria prevista contratualmente, não se olvidando de que o rol de procedimentos constante das "Diretrizes de Utilização" (DUT) da ANS é meramente exemplificativo, sendo uma garantia mínima dos serviços oferecidos aos usuários, não tendo o condão de limitar ou excluir direitos previstos no contrato. IV - Negou-se provimento ao recurso." (Acórdão 1297786, 07040202320208070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Portanto, em um juízo de cognição superficial, afere-se presente a probabilidade do direito vindicado pela parte autora/agravada, tal qual verificado na r. decisão agravada. Além disso, verifica-se que a medida liminar concedida pelo d. Juízo a quo é perfeitamente reversível, ao passo que a suspensão desta, em princípio, é irreversível, na medida em que coloca a autora/agravada (e o feto) em risco de morte ou de agravamento do seu quadro clínico. Por fim, ressalto que, em relação a multa cominatória, não se verifica urgência que justifique o deferimento do pedido liminar, sobretudo porque a própria agravante afirma que já teria cumprido a decisão judicial, portanto, prudente examinar a questão à luz do contraditório, e com o egrégio colegiado. Gizadas estas considerações, conclui-se que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que se nega pedido e remete-se a apreciação da questão ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator